Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-66.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A contratação do seguro prestamista, além de constar do contrato principal, de consórcio, foi firmado por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico do banco apelante, estando evidente sua

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A contratação do seguro prestamista, além de constar do contrato principal, de consórcio, foi firmado por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico do banco apelante, estando evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 205, DO CC. DEVER DE CUMPRIR O CONTRATO, COM O PAGAMENTO E A EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 2o DO ART. 85 DO CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.